Tribunal: TJDFT
Processo: 0736856-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736856-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACACIO JOSE CECILIANO BARBOSA, ARI CARLOS ARRUDA, CLOVES FONSECA DE MENEZES, MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO, MAURICIO JUSTINIANO GOMES, SEBASTIAO LUIZ DA SILVA, SILVAIN BARBOSA FONSECA FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O 1. Intime-se a parte agravante para esclarecer os aspectos de admissibilidade do presente agravo de instrumento (Art. 932, parágrafo único, do CPC), tendo em vista que o ato judicial impugnado (ID 40832117) não analisou nenhum pedido formulado pelos agravantes, mas apenas verificou que já houve sentença transitada em julgado e determinou a remessa dos autos ao arquivo. Após, voltem conclusos para decisão. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator